Tribunal: TJSP
Processo: 2121398-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferida a penhora sobre faturamento da empresa – Exequente que pretende o afastamento da ordem de penhora, sob o argumento de que foi demonstrado que seu faturamento é negativo – Inadmissibilidade – Penhora que deve ser mantida – O fato de a empresa ter resultado negativo em determinado período não significa que que referida situação permanecerá inalterada –

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferida a penhora sobre faturamento da empresa – Exequente que pretende o afastamento da ordem de penhora, sob o argumento de que foi demonstrado que seu faturamento é negativo – Inadmissibilidade – Penhora que deve ser mantida – O fato de a empresa ter resultado negativo em determinado período não significa que que referida situação permanecerá inalterada – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2121398-79.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Presidente Prudente, em que é agravante LIDER ALIMENTOS DO
BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ADELMO
NOGUEIRA CAMPOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37634
AGRV.No: 2121398-79.2020.8.26.0000
FORO: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE.: LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
AGDO.: ADELMO NOGUEIRA CAMPOS
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Deferida a penhora
sobre faturamento da empresa Exequente que pretende o
afastamento da ordem de penhora, sob o argumento de que foi
demonstrado
que
seu
faturamento
é
negativo

Inadmissibilidade Penhora que deve ser mantida O fato de a
empresa ter resultado negativo em determinado período não
significa que que referida situação permanecerá inalterada
Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 127, complementada às fls. 224, ambas dos autos de
origem, que deferiu a penhora sobre 30% do faturamento diário da
empresa executada, ora agravante.
Aduz a agravante que os documentos contábeis
demonstram a impossibilidade de realização da penhora diante da
inexistência de faturamento da agravante vez que não tem atividade
geradora de receita; que o que o resultado contábil da agravante é
negativo. Argumenta que diante da inexistência de receita, não há meios
tangíveis para a realização da penhora no faturamento da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aponta que existe como garantia a nomeação de um imóvel com valor
superior ao valor da execução; que só poderia ocorrer a ampliação da
penhora caso comprovada a impossibilidade de expropriação dos bens.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
concessão de efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por
Adelmo Nogueira Campos em face de Líder Alimentos do Brasil S/A visando
o recebimento de crédito no valor histórico de R$ 25.173,87 (fls. 01/03 dos
autos de origem).
Conforme se infere dos autos de origem, no curso da
demanda foi realizada a penhora do imóvel objeto da matrícula no 8.446 do
CRI de Uruaçu (fls. 101 dos autos de origem). Contudo, diante da frustrada
tentativa de alienação do referido bem, o exequente pugnou pelo
deferimento da penhora sobre o faturamento da executada (fls. 124/126
dos autos de origem).
Sobreveio a decisão impugnada, que deferiu a penhora
sobre faturamento da empresa devedora, “que não poderá ultrapassar a
faixa de 30% [trinta por cento] do faturamento diário do estabelecimento
requerido, por conta e risco do credor a alegação de que a empresa
encontra-se em atividade” (fls. 127 dos autos de origem).
A despeito das alegações tecidas pela parte, o fato de a
empresa ter apresentado faturamento negativo em determinado período
não significa que referida situação permanecerá inalterada, de modo que
inexiste fundamento para desautorizar a medida.
Ademais, a constrição sobre créditos ou sobre o
faturamento da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista
o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015.
Afinal, conquanto o procedimento executivo deva se
pautar pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), não se
pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do
CPC/2015), sem que se possa prestigiar inadimplência.
E, nesse contexto, não resta alternativa senão a
penhora do rendimento da empresa agravante, sem configuração de
ilegalidade.
Outrossim, conforme expressamente consignado na
decisão impugnada, o adiantamento das despesas caberá a parte
exequente, a qual pleiteou referida medida.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator